Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727501-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Indefiro o pedido (id 74376935), referente ao sigilo do acordo de desconstituição da penhora da Fazenda Salobro/Bom Pastor - id 74331475, pois os dados nele contidos não são sensíveis (art. 5o, II da Lei 13.709/18) nem comprometem a segurança ou privacidade da parte. I. Brasília, 26 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator